Tribunal: TJPA
Processo: 0807397-18.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5003 - Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807397-18.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ENECOLPA - ENGENHARIA, ELETRIFICACAO E CONSTRUCAO LTDA

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. ALEGADO VÍCIO DE VONTADE. CESSÃO DE CRÉDITO SEM ASSINATURA DO CESSIONÁRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por ENECOLPA – Engenharia, Eletrificação e Construção Ltda., em face de decisão interlocutória que, nos autos de impugnação de crédito em processo de recuperação judicial da CELPA S/A, homologou acordo firmado entre as partes, reconhecendo sua validade e eficácia, inclusive quanto ao termo de cessão de crédito para a empresa Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., e condenou a agravante ao pagamento de custas, honorários e multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há vício de vontade que invalide o acordo homologado judicialmente; (ii) determinar se a ausência de assinatura da cessionária no termo de cessão compromete sua validade; (iii) verificar a regularidade da condenação por litigância de má-fé, à luz dos requisitos legais e processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A homologação do acordo é mantida, pois não há comprovação de coação ou lesão grave e manifesta. A necessidade econômica da agravante não configura, por si só, vício de vontade, tampouco invalida a autocomposição firmada com assistência técnica e jurídica.

4.

A cessão de crédito não exige, para sua validade, a assinatura da cessionária, desde que haja anuência do cedente e do devedor, o que se verificou nos autos. A ausência formal da assinatura da Equatorial não compromete a eficácia do negócio jurídico.

5.

A imposição de multa por litigância de má-fé exige o cumprimento de requisitos legais (arts. 80 e 81 do CPC), incluindo contraditório, dolo processual e prejuízo à parte contrária, os quais não foram observados no caso, razão pela qual a multa deve ser afastada.

6.

A decisão deve ser retocada para refletir a cláusula do acordo que estipula a divisão igualitária das custas processuais entre as partes e o pagamento dos honorários advocatícios por cada parte em relação a seu próprio patrono, conforme pactuado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A homologação de acordo judicial só pode ser desconstituída mediante prova robusta de vício de vontade, não se presumindo coação ou lesão patrimonial.

2.

A validade da cessão de crédito depende da anuência do cedente e do devedor, sendo dispensável a assinatura da cessionária.

3.

A aplicação de multa por litigância de má-fé exige contraditório prévio, demonstração de dolo e prejuízo processual à parte adversa.

4.

Deve prevalecer a cláusula contratual que estabelece a divisão igualitária das custas e a responsabilidade individual pelos honorários de seus respectivos patronos.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 840 e 849; CPC/2015, arts. 80, 81 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1926701/MG, Rel. Min. Raul Araújo, j. 20.09.2021; STJ, REsp 250781/SP, Rel. Min. José Delgado, j. 23.05.2000; STJ, AgInt no AREsp 400.723, Rel. Min. Raul Araújo, j. 12.02.2019.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0807397-18.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE: ENECOLPA - ENGENHARIA, ELETRIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

ADVOGADO:
MARCELO ARAUJO DE ALBUQUERQUE JASSE - OAB PA 16.114-A

AGRAVADO:

EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: ROGERIO ZAMPIER NICOLA - OAB SP 242.436

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:

de impugnação de crédito
proposta por
ENECOLPA ENGENHARIA ELÉTRIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA
em detrimento de
CELPA S/A
anunciando o desacerto no montante da cifra devida pela Recuperanda, bem como pleiteando a inserção da cifra anunciada como acertado.

Decisão interlocutória:
ao ID. 55045899, afastou a alegação de qualquer vício de vontade e homologou o acordo posto ao ID. 55045367- Págs. 2 e 4, bem como a respectiva avença anexa ao ID. 55045367- Págs. 5 a 8 e o termo de cessão de ID. 55045376. Condenou a
ENECOLPA
ao pagamento de multa por litigância, custas e honorários.

Recurso
: de agravo de instrumento por anunciando o desacerto da decisão homologatória ao argumento de que
i)
houve coação na assinatura da autocomposição, materializado, inclusive na lesão ao seu patrimônio,
ii)
que a cessão de crédito não foi assinada pela CELPA S/A ou mesmo pela EQUATORIAL (terceira beneficiária), impugnando inclusive
iii.)
equivocada condenação em litigância de má-fé, honorários e custas.

Recebimento do recurso:
sem efeito suspensivo, conforme ID. 3611186 em decisão de lavra do Exmo. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Agravo Interno por
ENECOLPA ENGENHARIA ELÉTRIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA
ao ID. 3732550.

Contrarrazões:
juntadas ao ID. 3738170 e 3738170.

Ao ID. 18895924,

o Exmo. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes, declina de sua competência.

Sob ID. 20341410, o Exmo. Desembargador José Torquato Araújo de Alencar, julga-se suspeito.

Ao ID. 23145516, o Desembargador Constantino Augusto Guerreiro firma sua suspeição.

O Exmo. Desembargador Leonardo de Noronha Tavares ao ID. 23175194, também firmou sua suspeição.

Por sua vez a Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque ao ID. 24495089 também se julgou suspeita.

Ao ID. 24608272 O Exmo. Desembargador José Antônio Cavalcante julgou-se suspeito.

Por fim, ao ID.

25345148 a Exma. Desembargadora Gleide Pereira de Moura também se julgou suspeita.

Autos conclusos em
:

11 de março de 2025.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0807397-18.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:
ENECOLPA - ENGENHARIA, ELETRIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

ADVOGADO:
MARCELO ARAUJO DE ALBUQUERQUE JASSE - OAB PA 16.114-A

AGRAVADO:

EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: ROGERIO ZAMPIER NICOLA - OAB SP 242.436

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de admissibilidade do Agravo de Instrumento,
positivo,
diante do preenchimento dos pressupostos recursais.

Diante do julgamento de mérito do recurso principal, o Agravo Interno está prejudicado.

O cerne da controvérsia recursal se assenta no acerto (ou não) de decisão que homologa acordo celebrado nos autos de impugnação de crédito em recuperação judicial.

Pois bem.

Deve-se ter em mente inicialmente que a matéria devolvida pela via restrita do agravo de instrumento está limitada apenas no cotejo do acerto ou desacerto da decisão interlocutória proferida na origem, sem que, de fato, se adentre na profundidade do mérito da causa.

Acerca do tema, oportunas se fazem as preciosas lições do eminente Ministro Luiz Fux, do excelso Supremo Tribunal Federal:

“
O efeito devolutivo importa devolver ao órgão revisor da decisão a matéria impugnada nos seus limites e fundamentos. Toda questão decidida tem uma extensão e suas razões. Em face do princípio do duplo grau, o órgão revisor da decisão deve colocar-se nas mesmas condições em que se encontrava o juiz, para aferir se julgaria da mesma forma e, em consequência, verificar se o mesmo incidiu nos vícios da injustiça e da ilegalidade. Por essa razão, e para obedecer essa identidade, é que se transfere ao tribunal (devolve-se) a matéria impugnada em extensão e profundidade.
” (
in
Curso de Direito

Processual Civil: Processo de Conhecimento, 4ª ed., Forense: 2008, p.

753).

Pois bem.

O cerne da pretensão levantada pela Agravante está assentado em duas premissas:
a)
impossibilidade de homologação da composição judicial por existência de vício e
b)
inexistência de conduta beligerante apta a atrais condenação em litigância de má-fé.

1.

Da composição realizada. Vício de vontade. Ausência de comprovação.

ENECOLPA - ENGENHARIA, ELETRIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA
anuncia vício de vontade na aceitação dos termos do acordo, eis que supostamente coagida a aceitá-lo (pela natureza da controvérsia e da necessidade das cifras) o que, por sua vez, lesou seu patrimônio, não podendo assim se manter.

Pois bem. Antes de mais nada, compreenda-se bem que lesão é, assim, o prejuízo resultante da enorme desproporção existente entre as prestações de um contrato, no momento de sua celebração, determinada pela premente necessidade ou inexperiência de uma das partes. Não se contenta o dispositivo com qualquer desproporção: há de ser manifesta. (Gonçalves, Carlos Roberto, Direito Civil Brasileiro, volume 1: Parte Geral - 16ª ed. - São Paulo: Saraiva Educação, 2018, pág. 455)

Ao lado disso, quanto a coação confira-se o ensinamento de José Miguel Garcia Medina e de Fábio Caldas de Araújo:

“Para a configuração da coação moral deve-se encontrar presentes os seguintes elementos: a) ameaça injusta; b) gravidade da ameaça, a ponto de gerar temor irresistível; c) atualidade ou iminência da ameaça; e d) que a ameaça seja voltada para a pessoa do coacto, de sua família, ou de seus bens. O ato praticado pelo coator deve ser grave e intenso a ponto de gerar temor que influencie diretamente a manifestação de vontade do coagido. A simples ameaça provocada por uma discussão ou exaltação de ânimo não é caracteriza o vício. (...) O conteúdo da ameaça deve revelar a gravidade e a injustiça. A gravidade também assume importância para a determinação da essencialidade da coação como causa para a prática do ato/negócio jurídico. O ato de coação deverá ser atual ou iminente ao ponto de impedir uma reflexão por parte do agente, que acabe não tendo tempo, p. ex., de procurar a autoridade para noticiar a ameaça ou mesmo elaborar uma forma defesa contra a pressão psicológica exercida pelo coator. O fim do ato deve ser direcionado à ameaça ou lesão à pessoa do coacto, sua família ou seus bens. A essencialidade dos sujeitos e dos bens jurídicos atrelados ao patrimônio do coacto revelam a seriedade da coação. (...) Somente o temor irresistível é computado como causa para a anulação do ato ou negócio jurídico. O mero temor reverencial, ou receio social, não é suficiente para abalar a estrutura da relação jurídica e equivale, mutatis mutandis, à reserva mental, na medida em que o temor existe apenas para o pretenso coacto, mas sem repercussão social.” (Código civil comentado [livro eletrônico]: com súmulas, julgados selecionados e enunciados das jornadas do CJF. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018 -grifou-se)

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento sobre a questão,
in verbis:
"É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que, em regra, é descabido o arrependimento e a rescisão unilateral da transação, ainda que antes da homologação judicial. Precedentes"(AgInt no REsp 1926701/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/9/2021, DJe 15/10/2021).

Note-se que quando
ENECOLPA
anuncia vício que obstaria a homologação da avença, deveria, na mesma pisada, trazer prova das suas alegações. O mero hipotético decréscimo patrimonial resultante do pacto, não significa lesão ou materialização de coação, mas elemento natural de solução consensual, cuja concessão recíproca é elemento indissociável.

Elencada topograficamente no artigo 840 do Código Civil, a transação como espécie de contrato, possui o objeto de prevenir ou terminar o litígio, mediante concessões mútuas e que, por ser um contrato, após sua avença, só se anulará em especial por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa. (Art. 849 CC).

Art. 849. A transação só se anula por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa.

Parágrafo único. A transação não se anula por erro de direito a respeito das questões que foram objeto de controvérsia entre as partes.

Sobreleva notar que a
lesão
não está inserida nas causas possíveis de anulação da transação, justamente porque é na transação que se materializa a concessão de vontades, o que refrata a alegação de que – o decréscimo de patrimônio – seja objeto da lesão. Na verdade o “decréscimo” é elemento nato da própria transação.

Pontes de Miranda (Tratado de direito privado, tomo XXV, Bookseller, pág. 159), aduz que
“é fácil apontar-se a transação como negócio jurídico declarativo. Em verdade, trata-se de negócio jurídico bilateral de modificação”
. É ela via da transação então que há a elevação da vontade dos particulares ao plano jurídico, cuja inserção faz decair o litígio ou incerteza.

Não há qualquer fala nos autos de que ocorreu elemento que atingisse a validade da vontade posta pelos acordantes:
extinção do litígio,
mediante concessões recíprocas
.

Destaco a concessão recíproca, porque descabe a uma das partes aduzir que a transação não guardou a justiça da causa, ou até mesmo lesou patrimônio com cessão de parte do valor feita a terceira pessoa. Isso porque ao transacionar, faz a concessão de decair o importe que acha devido como reparação, para que por outro lado, receba a concessão do acordante oposto.

Nesta senda, não há como se vê também presente a coação, uma vez que a necessidade de recebimento das cifras pela dificuldade econômica
– fala central da Agravante –
não pode ser considerada como causa a macular a vontade proferida, pois são questões imanentes à atividade empresarial, e ainda, devidamente assistida por patrocínio técnico-jurídico.

Quanto a suposta incorreção da ausência de assinatura da terceira beneficiária do termo de cessão, tal não é capaz de, também, afastar a regularidade e validade da vontade posta, pois o que é necessário é que o credor e o devedor originário anuam com a nova destinação.

ENECOLPA
anuiu com a cessão de seus créditos em favor de terceira pessoa, com concordância da devedora
CELPA.
A ausência de assinatura da terceira beneficiária (EQUATORIAL S/A) não faz ilidir a vontade que assim foi proferida por
ENECOLPA
, razão pela qual não se decomporá a volitiva.

Silvio Rodrigues apresenta a seguinte definição:

A cessão de crédito é o negócio jurídico, em geral de caráter oneroso, através do qual o sujeito ativo de uma obrigação a transfere a terceiro, estranho ao negócio original, independentemente da anuência do devedor. O alienante toma o nome de cedente, o adquirente o de cessionário, e o devedor, sujeito passivo da obrigação, o de cedido. Direito Civil. 27ª ed. ver. atual. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 291.

Cedente
ENECOLPA
e cedida
CELPA
anuíram na transferência de partes dos valores devidos à Cedente por Celpa, para que, agora, Equatorial fosse a credora (Cessionária). Eventual incorreção quanto as assinaturas postas, não desconstitui a vontade exarada por
ENECOLPA,
mas apenas e tão somente demandariam correção da ausência por parte de
EQUATORIAL.

Aliás, destaque-se que Cedida e Cessionária (dada a natureza da lide: recuperação judicial e aquisição da Cedida pela Cessionária) estavam atuando em conjunto, conforme se colhe da qualificação das partes no instrumento de sessão, onde, a presença da chancela do departamento jurídico da Cedida, também comportaria em chancela por parte da cessionária.

Por tal razão não há que se falar em qualquer desconstituição de vontade ou até mesmo vício formal no negócio pactuado.

2.

Litigância de má-fé. Inexistência de procedimento para condenação. Multa afastada.

Muito embora se veja uma crescente judicialização de demandas despidas de qualquer juridicidade
– em grande parte promovida com o descuido dos patronos –
para que haja a legítima condenação em litigância de má-fé (a despeito de sua ocorrência no caso em concreto) deve se prosseguir um roteiro procedimental.

É de sedimentada compreensão que para a configuração da litigância de má-fé e conseguinte sanção por ato atentatório a dignidade da justiça ou multa por manejo protelatório que
a)
esta
conduta
esteja dentre aquelas dispostas pelo legislador e que haja cabalmente comprovado nos autos a vontade livre e consciente do autor do ato (dolo) ou culpa,
b) dano
processual à Parte contrária e
c) nexo de causalidade
entre a conduta adotada pela parte e o dano percebido pela outra.

Neste mesmo sentido, conforme entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé pressupõe o preenchimento de três requisitos:
(i)
que a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativamente elencadas no art. 17 do CPC/73 (atual art. 80 do CPC/15);
(ii)
que à parte tenha sido oferecida oportunidade de defesa (CF, art. 5º, LV);
(iii)
que da sua conduta resulte prejuízo processual à parte adversa (RSTJ 135/187):

PROCESSUAL CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS PARA SUA CONFIGURAÇÃO. 1. Para a condenação em litigância de má-fé, faz-se necessário o preenchimento de três requisitos, quais sejam: que a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativamente elencadas no art. 17, do CPC; que à parte tenha sido oferecida oportunidade de defesa (CF, art. 5º, LV); e que da sua conduta resulte prejuízo processual à parte adversa. 2. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para excluir o acórdão recorrido a condenação por litigância de má-fé.
(REsp 250781/SP, rel. Min. José Delgado, j. 23.05.2000)

O entendimento acima foi perfilhado pela Corte Superior desde o
REsp 250781/SP
e consolidado hodiernamente, inclusive sob o AgInt. no AREsp. n. 400.723, rel. Min. Raul Araújo, j.12.2.2019), aprimorou ainda mais a exegese sobre litigância de má-fé e consignou que também é necessária a demonstração do dolo processual da parte, “manifestado por conduta
intencionalmente maliciosa e temerária, inobservado o dever de proceder com lealdade
” vejamos:

"[...] 'somente se justifica a aplicação da pena por litigância de má-fé

se

houver

o

dolo

da

parte no entravamento do trâmite processual,

manifestado

por

conduta

intencionalmente maliciosa e temerária,

inobservado

o dever de proceder com lealdade, o que não está presente neste feito' [...]".

Nesse sentido:

“Inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé (arts. 17, VII e 18, § 2º, do Código de Processo Civil de 1973 e 80, IV e VII, e 81 do estatuto processual civil de 2015), porquanto ausente demonstração de que a parte recorrente agiu com culpa grave ou dolo.”
(AgInt. no AREsp. n. 1.358.451, rel. Min. Regina Helena Costa, j. 6.12.2018).

“A má-fé não pode ser presumida, sendo necessária a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil de 2015, o que não se verifica no caso.”
(EDcl. No AgInt. no AREsp. n. 1.156.879, rel. Min. Lázaro Guimarães, j. 3.4.2018).

Na lição de Fredie Didier Jr.,
“a má-fé que autoriza a condenação do autor a suportar a sucumbência, para alguns, 'sugere a ação temerária, movida de forma imprudente, mau informada, sem qualquer ponderação', mas para a doutrina majoritária implica obrigatoriamente a verificação de dolo”
(Fredie Didier Jr., Curso de Direito Processual Civil, v. 5, Juspodivm, 2007, p. 318).

Esta corrente consagrou-se na Corte cidadã como demonstrado alhures, o que pode ser verificado nos julgamentos abaixo ementados:

EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. ART. 100, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONEXÃO: INSUBSISTÊNCIA DOS DISPOSITIVOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRECEDENTES DA CORTE. 1. São insubsistentes os dispositivos apresentados para enfrentar a questão relativa à conexão. O Tribunal local desafiou a matéria, não havendo qualquer omissão ou falta de fundamentos ou decisão além ou aquém do pedido. 2. Nos termos do art. 100, parágrafo único, do Código de Processo Civil, tratando-se de acidente de veículo, a ação de indenização pode ser ajuizada no foro do domicílio do autor, podendo este recusá-lo se houver fundadas razões para tanto, o que não ocorre neste caso.
3. Somente se justifica a aplicação da pena por litigância de má-fé se houver o dolo da parte no entravamento do trâmite processual, manifestado por conduta intencionalmente maliciosa e temerária, inobservado o dever de proceder com lealdade, o que não está presente neste feito.
4. Recurso especial conhecido e provido, em parte.
(REsp 523.490/MA, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2005, DJ 01/08/2005, p. 439)

Ademais:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. AFASTAMENTO. - O prequestionamento dos dispositivos legais tidos por violados constitui requisito específico de admissibilidade do recurso especial. - É vedado, em sede de recurso especial, o debate que necessite de revolvimento do conteúdo fático posto à disposição do Tribunal de origem - O simples fato de haver o litigante feito uso de recurso previsto em lei não significa litigância de má-fé. Agravo no recurso especial não provido.
(AgRg no REsp 995.539/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2008, DJe 12/12/2008)

Repare bem. O acerto da via é necessário para que haja a legítima aplicação de penalidade em favor de uma parte, que foi, via contraditório efetivo, considerada desafiadora das ordens judiciais e necessita ser freada.
Sem a observância dos requisitos inerentes ao almejo agendado, a não condenação é medida que se impõe.

3.

Distribuição da verba honorária. Manutenção da avença.

Do que se lê do termo de acordo, ID. 55045367 – Pág. 7, as custas processuais seriam rateadas de forma igual entre as partes
ENECOLPA
e
CELPA/EQUATORIAL
e no que pertine aos honorários advocatícios, cada parte arcaria com seu constituído.

“(...) CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CUSTAS E HONORÁRIOS

As Partes esclarecem que as custas processuais serão divididas igualmente como dispõe o art. 26 § do CPC e que cada parte pagará os honorários de seus patronos. (...)”

Uma vez que a avença foi mantida e reafirmada em todos os seus moldes, não que se falar em condenação diversa daquela já estabelecida pelas partes aquando do termo de acordo, razão pela qual a sentença
– no ponto da dinâmica de pagamento das custas e honorários –
merece ser retocada, para que “as custas sejam aferidas na base de cálculo do valor de R$ 1.746.311,27 (hum milhão, setecentos e quarenta e seis mil, trezentos e onze reais e vinte e sete centavos), e divididas entre as 2 (duas) partes, honorários, por conseguinte, arcados cada uma com seu constituído.”

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas para afastar a multa por litigância de má-fé e recalibrar a verba honorária na forma da fundamentação,
mantendo a decisão de ID. 54045899 em todos os seus demais moldes
– prejudicado o agravo interno, portanto -
e ainda:

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 01/07/2025